Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-68.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005962-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBER ASCENCAO FREITAS DE SOUZA - CPF: 021.928.391-54 (APELADO), ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - CPF: 621.213.751-04 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO – MULTA INCABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. N
ão havendo intuito manifestamente protelatório capaz de justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo o embargante apenas aventado a possibilidade de dispensa do pagamento das custas processuais, porquanto homologado o acordo ainda na fase inicial da tramitação do feito, deve ser excluída a imposição da penalidade feita pela sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005962-68.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO RCI
BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Ação de Indenização por Dano Moral”
(Número Único: 1005962-68.2018.8.11.0003), ajuizada contra o Banco/apelante por CLEBER ASCENÇÃO FREITAS DE SOUZA, rejeitou os embargos de declaração interposto pelo apelante e, reconhecendo “
o intuito manifestamente protelatório
” da interposição, condenou o embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 52620009 - Pág. 1/4).

O Banco/apelante expõe que, após a celebração do acordo, o MM. juiz proferiu r. sentença homologatória, mas algumas questões “não ficaram claras”, especificamente quanto a determinação de rateio das custas processuais na proporção de 50% para cada litigante, pois, como houve composição amigável da lide, as partes deveriam ser dispensadas das custas processuais, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC, motivo pelo qual apresentou embargos de declaração, apenas aclarar evidente obscuridade, mas sem qualquer propósito protelatório, pelo que, não podendo a interposição ensejar a condenação ao pagamento de multa, a sentença deve ser reforma da sentença, para que a multa prevista no art. 1.026 do CPC seja excluída.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID
52620020 - Pág. 2/3, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cleber Ascenção Freitas de Souza ajuizou ação indenizatória contra o Banco RCI Brasil S.A., dizendo que seu nome fora inscrito no rol dos inadimplentes por dívida cuja origem desconhecia, já que
não celebrara qualquer contrato de financiamento de veículo com o Banco/réu.

Durante a tramitação do feito, as partes se compuseram amigavelmente, tendo o Banco/apelante reconhecido a existência de fraude praticada por terceiros e, assim, requereram a extinção do feito com resolução do mérito.

O MM. juiz homologou o acordo e extinguiu o feito com resolução do mérito, distribuindo os honorários advocatícios na proporção de 50% para cada demandante.

Na sequência, o Banco interpôs os embargos declaratórios vinculados ao ID 52620001 - Pág. 1, dizendo que a sentença era “obscura e continha erro material”, porque determinou o rateio das custas
“em 50%, porém, cumpre ressaltar o erro material ocorrido, pois levando em conta que a formulação do acordo se deu anteriormente à prolação de sentença, deve-se seguir o que dispõe o art. 90, § 3º, do CPC, sendo as partes dispensadas das custas processuais. Desse modo, a parte Embargante mui respeitosamente requer se digne Vossa Excelência a sanar a obscuridade e o erro material acima apontados, conhecendo e provendo dos presentes embargos para suprir tais questões”.

Conquanto realmente não se cuide de omissão, contradição ou contradição, tenho, porém, que, longe de qualquer nítido propósito protelatório, a interposição recursal se mostrou motivada pela crítica sincera contra a fórmula emprega à distribuição do ônus sucumbencial, e neste caso, não sendo evidente o intuito manifestamente protelatório capaz de justificar a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a sentença deve merecer essa retificação; o Banco apenas questionou a possibilidade de dispensa do pagamento das custas processuais, já que o acordo fora homologado ainda na fase inicial da tramitação do feito, o que não me parece despropositado e nem devotado à contenção da instância, até porque, a despeito dos aclaratórios, a parte contrária poderia já de imediato promover a execução provisória, se fosse o caso.

Diante do exposto, com vênia ao eminente julgador monocrático, dou provimento ao recurso para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada no ID 52620009 - Pág. 4, mantendo, no mais, a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020